Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-36.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, I, do Código Penal) – Subtração de aparelho celular e dinheiro de estabelecimento comercial, mediante rompimento de obstáculos – Autoria e materialidade comprovadas pelo robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Confissão e palavras da vítima e das testemunhas policiais, seguras e consistentes Condenação mantida – Qualificadora bem

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, I, do Código Penal) – Subtração de aparelho celular e dinheiro de estabelecimento comercial, mediante rompimento de obstáculos – Autoria e materialidade comprovadas pelo robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Confissão e palavras da vítima e das testemunhas policiais, seguras e consistentes Condenação mantida – Qualificadora bem demonstrada – Dosimetria da pena mantida. Basilar devidamente elevada. Múltiplos registros de antecedentes aliados a múltipla reincidência – Regime semiaberto adequado. Circunstâncias judiciais negativas – Sentença irretocável – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.